Tribunal: TJPA
Processo: 0801759-52.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801759-52.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: AMANDA ROCHA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jacundá contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias ajuizada por Amanda Rocha Borges. A autora pleiteia pagamento de FGTS e férias proporcionais com 1/3, relativas ao período de contrato temporário com a Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:
(i) à análise da alegação de que não houve desvirtuamento do contrato temporário; e
(ii) à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em razão da suposta adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos do recurso, tendo reconhecido a nulidade da contratação temporária e a consequente obrigação do ente público ao pagamento das verbas rescisórias.
4. A alegação de ausência de desvirtuamento do contrato e de aplicação da legislação municipal foi afastada implicitamente pelo colegiado com base na análise fático-jurídica dos autos.
5. Quanto à condenação em honorários, a ausência de adoção expressa do rito dos Juizados Especiais e o valor da causa justificam a incidência do CPC quanto aos honorários sucumbenciais.

6. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Intenção de rediscussão do mérito do julgado, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente à conclusão adotada.

Tese de julgamento: 2. É incabível a rediscussão do mérito do julgado por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º; Lei nº 12.153/2009; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 878.694 (Tema 608 da repercussão geral); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.761.942/SP.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Jacundá
, contra Acórdão de ID nº 23667802, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática proferida em face da
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias
ajuizada por
Amanda Rocha Borges
em face do ora embargante.

Conforme se extrai dos autos, a autora celebrou contrato temporário com a Administração Pública, tendo trabalhado no período de 06.02.2017 a 31.12.2020. A pretensão autoral visa o pagamento do FGTS acrescido de multa referente aos últimos cinco anos do período laborado.

Em
sentença
, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para CONDENAR a Fazenda Pública MUNICÍPIO DE JACUNDÁ:

a) A pagar a parte Autora o valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laboral que compreende ao período de 25.12.2017 a 31.12.2020, sem acréscimo de multa de 40% (quarenta por cento), a serem apurados na forma legal quando da Execução do Julgamento; e

b) A pagar a parte Autora o valor correspondente às férias (acrescida de 1/3 – um terço) que compreende ao período de 25.12.2017 a 31.12.2020, a serem apurados na forma legal quando da Execução do Julgamento.

Face a decisão, o
Município de Jacundá
interpôs recurso de
Apelação
, visando a reforma da decisão sob o argumento de ser válido o contrato administrativo firmado e equívoco do juízo em considerar a nulidade do contrato, bem como, que a existência de possível vício na constituição da relação jurídico administrativa, não a converte em vínculo trabalhista.

O Ministério Público deixou de emitir parecer.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento e parcial provimento ao recurso de Apelação nos seguintes termos:

Destaco ainda que
em sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para manter a sentença hostilizada tão somente em relação a condenação de pagamento de verbas de FGTS, respeitado o lustro prescricional, restando improcedentes os demais pedidos, nos termos da fundamentação lançada.

Ainda inconformado, o
Município de Jacundá
interpôs
Agravo interno
, aduzindo não ter havido desvirtuamento do contrato

temporário, posto que a Lei Municipal nº 2.223/1997, permite a contratação temporária por até quatro anos, bem como, que a autora não comprovou ter buscado o pagamento das verbas pleiteadas na via administrativa, o que configuraria a falta de interesse processual para o ingresso da ação judicial. Argumentou que o contrato não ultrapassou o limite temporal previsto. Nestes termos, pediu a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para reforma da decisão monocrática, com a exclusão das condenações estabelecidas na sentença, ao contrário do entendimento da sentença que aplicou a Lei Complementar Estadual nº 07/1991.

Apresentadas contrarrazões, a recorrida refutou todo o alegado, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Face a esse Acórdão, o
Ente Municipal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão, por suposta ausência de análise da tese de que não teria havido desvirtuamento do contrato temporário, e da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios à luz do rito do juizado especial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão recorrido, por suposta ausência de análise da tese de que não teria havido desvirtuamento do contrato temporário, e da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios à luz do rito do juizado especial.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi claro ao afirmar que, reconhecida a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes, são devidas as verbas rescisórias, com fundamento em jurisprudência consolidada.

Ainda que o embargante sustente a regularidade da contratação com base na legislação municipal (Lei nº 2.223/1997), essa alegação foi devidamente enfrentada e afastada, ainda que de forma implícita, pelo colegiado, que concluiu pela nulidade da contratação com base na análise fática e jurídica já contida nos autos. Não há necessidade de rebater ponto por ponto cada argumento expendido pela parte, bastando que se justifique a conclusão adotada, como ocorreu.

Logo, inexiste omissão a ser sanada, o que se pretende, na verdade, é rediscutir a regularidade do vínculo, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

O embargante também alega que não foi apreciada a tese de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, diante da suposta adoção do rito dos juizados especiais da fazenda pública, à luz da Lei nº 12.153/2009.

Pois bem, mesmo que se alegue a aplicação subsidiária da Lei nº 12.153/2009 (Juizados da Fazenda Pública), não houve, em nenhum momento, opção expressa pelo rito especial nos autos. Assim, a fixação de honorários sucumbenciais se deu com base no Código de Processo Civil, norma de aplicação ordinária, especialmente considerando que o valor da causa, acima de R$ 57 mil, e a complexidade da matéria jurídica envolvida não se compatibilizam com os princípios da simplicidade e celeridade dos juizados especiais. Assim, verifica-se a ausência de compatibilidade com os critérios da lei especial, não se caracterizando, portanto, violação ao dispositivo invocado.

No que tange a concessão de efeitos modificativos aos embargos declaratórios exige que a omissão, contradição ou obscuridade seja tão relevante a ponto de comprometer o resultado do julgamento, o que não se evidencia no caso concreto. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com base em jurisprudência dominante, não se justificando qualquer modificação do julgado.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025